Tribunal: TJES
Processo: 5019259-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019259-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS SANTOS HOCAYEN

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019259-19.2023.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

APELADO: JOÃO CARLOS SANTOS HOCAYEN

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA – DR. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. EX-CELETISTA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RETROATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que reconheceu períodos laborados em condições especiais (14/12/1994 a 18/03/1996 e 01/04/1996 a 18/06/2002) e determinou a implantação de Aposentadoria Especial em favor de servidor público estadual, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo (11/10/2021).

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tese de impossibilidade de cômputo de tempo concomitante constitui inovação recursal; (ii) saber se o tempo de serviço prestado em condições insalubres sob o regime celetista, antes da transposição para o regime estatutário, pode ser averbado e convertido com acréscimo para fins de aposentadoria; (iii) verificar se o recebimento de remuneração pelo exercício da atividade obsta o recebimento de proventos retroativos; e (iv) definir o índice de atualização monetária e juros de mora aplicável.

III. Razões de decidir
3. A tese de vedação ao cômputo de tempo concomitante não foi arguida em sede de contestação, configurando inovação recursal e impedindo o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da estabilização da lide. 4. O reconhecimento da especialidade do labor encontra-se amparado por sentença da Justiça Federal transitada em julgado, a qual vincula a administração previdenciária estadual quanto à natureza das atividades certificadas pelo INSS. 5. O servidor público ex-celetista possui direito adquirido à contagem especial do tempo de serviço prestado em condições insalubres sob a égide do regime anterior, com a aplicação do fator de conversão 1,4 (para homens), conforme pacificado pelo STF e STJ. 6. Os efeitos financeiros da aposentadoria retroagem à data do requerimento administrativo, não podendo a mora da Administração prejudicar o segurado que foi compelido a permanecer em atividade para garantir o sustento. Contudo, a condenação deve limitar-se ao pagamento da eventual diferença entre o valor dos proventos e a remuneração recebida na ativa. 7. De acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte apenas para adequar a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias e aplicar a Taxa SELIC como índice único de correção e juros a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a matéria de defesa não suscitada na contestação, salvo se relativa a direito superveniente ou matéria de ordem pública. 2. O servidor público ex-celetista possui direito à conversão do tempo especial em comum trabalhado antes da transposição para o regime estatutário. 3. Devida a concessão de aposentadoria desde o requerimento administrativo, com o pagamento das diferenças entre os proventos e a remuneração percebida pelo servidor que permaneceu em atividade por atraso da Administração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019259-19.2023.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

APELADO: JOÃO CARLOS SANTOS HOCAYEN

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA – DR. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Suscito, de ofício, a preliminar de inovação recursal quanto à tese de impossibilidade de cômputo de tempo concomitante (Art. 96, II, da Lei n.º 8.213/91).

Ao analisar a contestação apresentada pelo IPAJM (ID 18016005), observa-se que a resistência da autarquia limitou-se à suposta ausência de exposição habitual e permanente a agentes biológicos no período laborado sob o regime celetista. Em nenhum momento foi arguida a vedação legal à contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada quando concomitantes.

A tese surge apenas nas razões de apelação (ID 18016022). O ordenamento processual civil, em especial os artigos 336 e 1.014 do CPC, veda a suscitação de questões fáticas ou jurídicas novas em sede recursal que não foram submetidas ao contraditório em primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio da estabilização da lide.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a arguição de matérias apenas em sede de apelação, sem que se configurem questões de ordem pública ou fatos supervenientes, amolda-se perfeitamente ao conceito de inovação recursal, conforme se infere do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES . NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL . ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Dessa forma, não conheço da insurgência quanto ao período de 02/08/1999 a 18/06/2002 sob o fundamento da concomitância.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia remanescente à validade da concessão da Aposentadoria Especial e à possibilidade de pagamento de proventos retroativos à data do requerimento administrativo (11/10/2021), considerando que o servidor permaneceu em atividade até março de 2022.

Relativamente ao reconhecimento da especialidade do labor, a sentença encontra-se alicerçada em decisão transitada em julgado da Justiça Federal (ID 18015995).

Na referida ação de nº 5001500-52.2020.4.02.5002/ES, JOÃO CARLOS SANTOS HOCAYEN aduziu ter trabalhado pelo regime celetista na função de farmacêutico, atividade profissional na qual esteve exposto a agentes nocivos à sua saúde. Entretanto, na Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), expedida pelo INSS, não foi efetuada a conversão do tempo exercido em condições especiais em tempo comum.

Ao examinar a questão, a MMª. Juíza Federal Substituta concluiu:

A fim de comprovar a especialidade dos períodos de trabalho, o autor acostou aos autos os PPPs e laudo técnico constantes dos Docs. 9/12, Evento 1, que indicam que o autor, na função de farmacêutico, em suas atividades, dentre outras atribuições, realizava aplicação de injetáveis, realização de testes glicêmicos, limpeza de feridas e realização de curativos cirúrgicos e não cirúrgicos, lavagem e limpeza auricular entre outras atribuições. Atestam os referidos PPPs que o autor esteve exposto a agentes biológicos contagiosos (vírus e bactérias).

Com efeito, o trabalho exercido junto a atividade-meio da área da saúde, em hospitais, clínicas e afins, exposto de maneira habitual e permanente a agentes biológicos mediante o contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes, deve ser considerada insalubre, pois expõe o trabalhador aos agentes biológicos.

Acresce-se a isso, o fato de que a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais Federais já firmou entendimento de que, no caso de agentes biológicos, o conceito de habitualidade e permanência é diverso daquele utilizado para outros agentes nocivos, pois o que se protege não é o tempo de exposição (causador do eventual dano), mas o risco de exposição a agentes biológicos. Ou seja, no tocante ao enquadramento de tempo de serviço especial após o início da vigência da Lei n.º 9.032/1995, não é necessário que a exposição a agentes biológicos ocorra durante toda a jornada de trabalho, pois, consideradas as particularidades do labor desempenhado, o efetivo e constante risco de contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador satisfaz os conceitos de exposição habitual e permanente (PEDILEF 5003861-75.2011.4.04.7209, Relatora Juíza Federal Kyu Soon Lee, julgado em 12/12/2013).

Assim, conforme o entendimento acima exposto, devem ser considerados como especiais os tempos de trabalho de 14/12/1994 a 18/03/1996 e de 01/04/1996 a 18/06/2002. (ID 18015995, fl. 133)

Transcrevo o dispositivo da r. sentença:

“Isso posto, ACOLHO EM PARTE O PEDIDO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a retificar a Certidão de Tempo de Contribuição de JOÃO CARLOS SANTOS HOCAYEN, CPF Nº 765.576.696-72 para fazer constar que os períodos de 14/12/1994 a 18/03/1996 e de 01/04/1996 a 18/06/2002, foram trabalhados em condições especiais, cabendo ao órgão instituidor no Regime Próprio promover a conversão.” (ID 18015995, fl. 133)

Assim, referido
decisum
ordenou que o INSS retificasse a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do autor para atestar a natureza especial das atividades exercidas sob o regime celetista.

O servidor então, solicitou ao IPAJM a implementação da aposentadoria especial em processo administrativo nº 2021.21.1105041, obtendo a seguinte resposta:

Encaminhar à SUVEB/SEGER para informar a(o) servidor(a) JOAO CARLOS SANTOS HOCAYEN que para implementação da aposentadoria voluntária, deverá ter, além de outros requisitos, no mínimo 57 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem, conforme as NOVAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DE APOSENTADORIA Lei Complementar 938/2020, quando, somente então, poderá obter, junto a este Instituto, a verificação do seu tempo de contribuição e consequente emissão da Declaração de Tempo de Contribuição.

Deverá, à época, requerer a Declaração de Tempo de Contribuição.

Informamos, ainda, que V. S.ª não preenche os requisitos necessários para a aposentadoria especial, uma vez que é necessário o período de 25 anos prestado em área insalubre que deverá ser comprovado através de PPP e LTCAT (originais), de acordo com a legislação em vigor.

Conforme os Perfis Profissiográfico Previdenciário PPP anexados ao requerimento de aposentadoria especial e da análise e decisão técnica de atividade especial (anexo iii), o(s) período(s) prestado(s) pelo(a) segurado(a) em área insalubre é(são): 02/08/1999 a 12/08/2021, totalizando, até a data de 30/06/2020 *: 20 anos, 10 meses e 26 dias.

Em suma, a autarquia em sua decisão administrativa não contabilizou o período já reconhecido em sentença judicial transitada em julgado na Justiça Federal.

Não cabe à autarquia estadual pretender reavaliar administrativamente o que já foi decidido sob o manto da coisa julgada. O histórico laboral insalubre, uma vez certificado pelo órgão gestor do regime geral por força de ordem judicial, torna-se premissa fática vinculante para o regime instituidor do benefício.

Ademais, os tribunais superiores já pacificaram o direito do servidor ex-celetista à contagem especial do tempo trabalhado em condições insalubres antes da transposição para o regime estatutário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO – PRETENDIDA AVERBAÇÃO – ATIVIDADE INSALUBRE EXERCIDA ANTES DA CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 8.112/90, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO – DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INSCRITO NO ART. 37, § 6º – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DESTA MATÉRIA CONSTITUCIONAL – RECURSO IMPROVIDO. (STF, AI 728697 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, DJe-045 07/03/2013). AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE INSALUBRE. AVERBAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO EMITIDA PELO INSS. PRESCINDIBILIDADE. 1. O servidor público, ex-celetista, tem direito à contagem de tempo de serviço exercido em condições especiais na forma da legislação anterior, ou seja, com o acréscimo previsto na legislação previdenciária de regência. Precedentes. 2. [...]. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no Ag 932.069/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 15/02/2013).

Do mesmo entendimento, compartilha o Eg. Tribunal de Justiça deste Estado:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – FUNDO DO DIREITO – REJEITADA – MÉRITO – PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - REGIME CELETISTA – CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO – TEMPO DE SERVIÇO – ATIVIDADES INSALUBRES – AVERBAÇÃO – POSSIBILIDADE – APENAS PARA OS FINS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 187/2000, ART. 2º - CUSTAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA - § 1º, ART. 20, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 - RECURSOS IMPROVIDOS. 1 - ¿Com a extinção da pessoa jurídica, Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP, o que se deu na forma da Lei Complementar nº 407/2007, mais estritamente em seu artigo 25, as atividades da extinta pessoa jurídica de direito público são transferidas para a Secretaria de Estado de Saúde. Assim, afigura-se legítima a figuração do ente político como demandado, na condição de sucessor do IESP, o que se dá em observância à regra contida no artigo 6º do CPC¿. (TJES, Classe: Reexame Necessário, 24129019063, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2013, Data da Publicação no Diário: 05/09/2013). 2 – Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 3 – ¿Em matéria de previdência social, a prescrição só alcança as prestações, não o direto, que pode ser perseguido a qualquer tempo." (AgRg no REsp 1.319.280/SE, Rel. Minstro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 15/08/2013). 4 - Dessa forma, o fundo do direito, qual seja o reconhecimento do cômputo do tempo de serviço prestado em condições especiais, não prescreve. Preliminar de prescrição rejeitada. 5 -
O Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que os servidores públicos federais e estaduais ex-celetistas, que tenham trabalhado sob condições insalubres, em período anterior à conversão do vínculo celetista para estatutário, tem direito à contagem do tempo de serviço prestado, conforme a legislação previdenciária vigente à época.
6 - O tempo de serviço pretérito apenas pode ser contado para as finalidades descritas na Lei Complementar n.º 187/2000, art. 2º. 7 - Muito embora, de fato, tais entes públicos (autarquias e Estado do Espírito Santo), nos termos do inciso V do artigo 20 da Lei n. 9.974, de 10 de janeiro de 2013, serem dispensados de tal encargo, neste caso o §1º do mencionado artigo traz exceção à regra de dispensa do pagamento das custas processuais pelas autarquias, fundações públicas, agências reguladoras e pelo próprio Estado do Espírito Santo, qual seja, o fato de o processo tramitar em uma ¿vara judicial não oficializada¿, tal como a Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital, hipótese em que tais entes deverão responder pelo pagamento das custas processuais remanescentes. Precedentes. 8 – Recursos improvidos. 9 - Em sede de reexame, determina-se a averbação do tempo de serviço apenas para as finalidades descritas na Lei Complementar n.º 187/2000, art. 2º. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24090278797, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2016, Data da Publicação no Diário: 23/02/2016)

Assim, o autor possui direito adquirido à contagem especial de tempo de serviço para integrar o tempo comum de contribuição, de modo que, deve ser reconhecida a especialidade do período que fora averbado do RGPS, 14/12/1994 a 18/03/1996 e de 01/04/1996 a 18/06/2002.

Em relação ao fator de conversão, aplica-se a tabela disposta no art. 70 do Decreto 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 4.827/2003.

Desse modo, o tempo de trabalho exercido sob condições insalubres será somado, após a respectiva conversão, ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, qualquer que seja o período trabalhado, utilizando-se para o tempo a converter o fator multiplicador de 1,4 para homens.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. (...). CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA DA LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. DECRETO N. 3.048/1999, ARTIGO 70, §§ 1º E 2º. FATOR DE CONVERSÃO. EXTENSÃO DA REGRA AO TRABALHO DESEMPENHADO EM QUALQUER ÉPOCA.
1.
A teor do § 1º do art. 70 do Decreto n. 3.048/99, a legislação em vigor na ocasião da prestação do serviço regula a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiai
s. Ou seja, observa-se o regramento da época do trabalho para a prova da exposição aos agentes agressivos à saúde: se pelo mero enquadramento da atividade nos anexos dos Regulamentos da Previdência, se mediante as anotações de formulários do INSS ou, ainda, pela existência de laudo assinado por médico do trabalho. 2.
O Decreto n. 4.827/2003, ao incluir o § 2º no art. 70 do Decreto n. 3.048/99, estendeu ao trabalho desempenhado em qualquer período a mesma regra de conversão. Assim, no tocante aos efeitos da prestação laboral vinculada ao Sistema Previdenciário, a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento. 3. A adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação de proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático e não de regra previdenciária. 4. Com a alteração dada pelo Decreto n. 4.827/2003 ao Decreto n. 3.048/1999, a Previdência Social, na via administrativa, passou a converter os períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época pela regra da tabela definida no artigo 70 (art. 173 da Instrução Normativa n. 20/2007). 5. Descabe à autarquia utilizar da via judicial para impugnar orientação determinada em seu próprio regulamento, ao qual está vinculada.
Nesse compasso, a Terceira Seção desta Corte já decidiu no sentido de dar tratamento isonômico às situações análogas, como na espécie (EREsp n. 412.351/RS). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1151363/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 05/04/2011)

Quanto aos efeitos financeiros retroativos, o servidor faz jus aos proventos desde a data do requerimento administrativo. A resistência indevida da autarquia obrigou o servidor a permanecer em atividade para garantir sua subsistência, não podendo o ente público beneficiar-se da própria mora para eximir-se do pagamento das parcelas vencidas.

Ressalte-se que a remuneração recebida pelo labor na ativa e os proventos de aposentadoria possuem fatos geradores e naturezas jurídicas distintas: o primeiro é contraprestação pelo serviço efetivamente prestado; o segundo é verba de natureza previdenciária decorrente de direito adquirido.

Assim, não há que se falar em enriquecimento sem causa, devendo ser mantida a condenação ao pagamento dos retroativos, limitada ao pagamento de eventual diferença entre o que foi recebido na ativa e o que deveria ser pago à título de aposentadoria, atualizados pela taxa Selic a partir da vigência da EC nº 03/2021, a qual já engloba juros de mora e correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar parcialmente a sentença no tocante aos efeitos financeiros, determinando que o pagamento das parcelas vencidas entre a data do requerimento administrativo e a efetiva implantação da aposentadoria seja limitado à diferença entre o valor do provento de aposentadoria e a remuneração percebida pelo servidor no período em que permaneceu em atividade; Readequar os consectários legais para que, a partir de dezembro de 2021, incida exclusivamente a Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora, em estrita observância à Emenda Constitucional nº 113/2021.

No mais, mantenho a sentença incólume em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.